Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE ENTRE PARTICULARES. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO EFETUADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS VINCULADOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Após a venda do veículo, uma vez não efetuada a comunicação ao órgão de trânsito competente, há responsabilidade solidária do alienante e atual proprietário em relação as infrações de trânsitos e impostos incidentes sobre o veículo alienado.
2. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante, em caso de omissão do adquirente, a comunicação da venda do veículo, ao órgão competente, condição não verificada nos autos, fato que conduz na responsabilidade solidária da parte autora sobre os débitos e encargos do veículo.
3. Recurso conhecido e não provido.